Tribunal: TJBA
Processo: 8009018-83.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-03
Data de publicação: 2026-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8009018-83.2026.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: MACEDO COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS E TRANSPORTES LTDA

Advogado(s): MIRIAM VITORIA DE SOUZA SANTOS, ALEXANDRE SIMOES SILVA

AGRAVADO: ROFIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

Advogado(s):KELLY GERBIANY MARTARELLO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DUPLICATA SEM ACEITE. NOTAS FISCAIS, PROTESTO E COMPROVANTE DE ENTREGA. TEORIA DA APARÊNCIA. PAGAMENTO PARCIAL. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. MANUTENÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por MACEDO COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS, TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO LTDA contra decisão que, em execução de título extrajudicial, rejeitou exceção de pré-executividade na qual se alegava nulidade do título por ausência de certeza, liquidez e exigibilidade, fundada em notas fiscais, boletos e comprovantes de entrega com assinatura ilegível, bem como inexistência de prova idônea da entrega das mercadorias.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a alegação de invalidade do título executivo por assinatura ilegível e ausência de identificação do recebedor pode ser apreciada em exceção de pré-executividade; (ii) estabelecer se os documentos que instruem a execução atendem aos requisitos legais de exigibilidade da duplicata sem aceite; (iii) determinar se o pagamento parcial da dívida impede a alegação posterior de inexistência da obrigação à luz do princípio da vedação ao comportamento contraditório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A exceção de pré-executividade somente admite matérias cognoscíveis de ofício e comprováveis de plano, sendo inviável quando a controvérsia demanda dilação probatória, conforme a Súmula 393/STJ.

A impugnação da autenticidade ou validade de assinatura em comprovante de entrega exige instrução probatória, como perícia ou prova testemunhal, o que extrapola os limites da via incidental.

A duplicata sem aceite é título executivo quando acompanhada de protesto e prova da entrega da mercadoria, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/1968.

A assinatura em canhoto de entrega, ainda que ilegível, gera presunção relativa de recebimento, sobretudo quando realizada no endereço da empresa devedora.

A Teoria da Aparência legitima a entrega de mercadorias recebidas por preposto ou pessoa presente nas dependências da empresa, dispensando rigor formal absoluto na identificação do recebedor.

O pagamento espontâneo de parte substancial da dívida configura reconhecimento tácito da relação jurídica e da entrega das mercadorias.

A conduta de pagar parcelas e posteriormente negar a obrigação caracteriza comportamento contraditório vedado pelo princípio da boa-fé objetiva (venire contra factum proprium).

O conjunto documental apresentado, aliado à conduta da executada, confere certeza e exigibilidade ao título executivo, legitimando o prosseguimento da execução.

I
V.DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8009018-83.2026.8.05.0000
, em que figuram, como Agravante,
MACEDO COMERCIAL DE FRUTAS, VERDURAS, TRANSPORTES E ARMAZENAMENTO LTDA
, e, como Agravada,
ROFIMEX INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, d
ata registrada no sistema.

Des. Jorge Barretto

Relator

(assinado eletronicamente)